Tribunal: TJSP
Processo: 1006335-44.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006335-44.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes WILLIAN
LEITE DA SILVA e JOÃO VITOR LEITE DE MORAES, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, não conheceram do recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1006335-44.2018.8.26.0048 ATIBAIA VOTO No 47829 2/4
VOTO No 47.829
APELAÇÃO CÍVEL no 1006335-44.2018.8.26.0048
No 1a Instância: 1006335-44.2018.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA 3a VARA CÍVEL
APELANTES: WILLIAN LEITE DA SILVA E JOÃO VITOR LEITE DE MORAES
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Regresso – Acidente de trânsito – Procedência da ação –
Inconformismo dos requeridos - Apelação Cível ajuizada - Não
recolhimento das custas para interposição do Recurso. Pedido de
concessão de Justiça Gratuita. Indeferimento e determinação do
recolhimento do preparo. Decurso do prazo sem o recolhimento -
Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.
WILLIAM LEITE DA SILVA e JOÃO VÍTOR LEITE DE MORAES
apelam a este E. Tribunal descontentes com a sentença que julgou procedente a ação contra
eles proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e que
condenou-os ao pagamento de R$ 70.424,00, a título de ressarcimento do valor pago pela
seguradora ao segurado Paulo César de Santana, com correção monetária desde o
desembolso e juros moratórios desde a citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Pleiteiam, de forma prefacial, a concessão da Justiça Gratuita. No mérito,
pedem a improcedência da ação. Afirmam, para tanto, que a culpa pela colisão não restou
evidenciada. Relatam que não agiram com imprudência ou negligência, ressaltando o fato
do acidente ter ocorrido em período noturno e a baixa visibilidade da via. Rejeitam a
afirmação de embriaguez do condutor João Victor, impugnam os documentos acostados
ao autos pela requerente e o fato de ter sido atribuída pela seguradora a perda total do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1006335-44.2018.8.26.0048 ATIBAIA VOTO No 47829 3/4
veículo do segurado, impossibilitando, assim, a realização de perícia e a solução do
presente caso. Por estes argumentos, pugnam pela alteração do julgado.
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais a apelada manifestou-se pelo
improvimento do recurso.
Às fls. 157, foi determinado aos apelantes a juntada dos documentos
necessários para apreciação do pedido de Justiça Gratuita.
Às fls. 176, após a apreciação das informações juntadas, o pedido foi
indeferido, sendo determinado o recolhimento do preparo.
Às. fls. 178/180, os requeridos pleitearam a reconsideração da decisão.
Às fls. 185, o indeferimento foi mantido, determinando-se o cumprimento
do constante às fls. 176.
Às fls. 187, certificou-se o decurso do prazo legal sem a manifestação das
partes quanto ao r. despacho retro.
Este é o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
O artigo 1.007, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, determina a
obrigatoriedade, na instrução dos recursos, do comprovante do pagamento das custas de
preparo, sob pena de deserção.
Os apelantes pleitearam a assistência judiciária gratuita, deixando, assim, de
recolher as custas para a interposição do recurso.
Foram analisados os documentos juntados e foi indeferida a concessão do
benefício da justiça gratuita, sendo os requeridos intimados para que providenciassem o
recolhimento do preparo.
Contudo, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.
Assim, não o tendo feito, obsta-se a admissibilidade do apelo, visto que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1006335-44.2018.8.26.0048 ATIBAIA VOTO No 47829 4/4
preparo é pressuposto expressamente determinado em lei e, desta forma, assumiram eles o
risco de ter o recurso julgado deserto.
Trata-se, portanto, de requisito extrínseco de regularidade formal para o
processamento do recurso, sem o qual é impossível o conhecimento do feito.
Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, não conheço do recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator